Tribunal: TJDFT
Processo: 0701615-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0701615-54.2020.8.07.0020 AGRAVANTE: BÁRBARA MENDES NUNES, SAMUEL MENDES NUNES AGRAVADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ESPAÇO VEREDAS II DESPACHO BÁRBARA MENDES NUNES e SAMUEL MENDES NUNES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam violação à legislação federal. Afirmam que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Aduzem que todos os fundamentos da decisão recorrida foram infirmados. Reiteram os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003